Tribunal: TJES
Processo: 5002780-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002780-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO
AGRAVADO: UGO FLEMING FONSECA BARBOSA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002780-91.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: UGO FLEMING FONSECA BARBOSA

EMBARGADA: LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
UGO FLEMING FONSECA BARBOSA

contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO
.

Nas razões constante no ID nº 2236221, o embargante sustenta, em síntese, (i) a intempestividade do agravo de instrumento; (ii) que a embargada não comprovou a interposição do agravo de instrumento na instância
a quo
, descumprindo o disposto no artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC; e (iii) que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, requerendo a devolução do prazo.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer dos aclaratórios e a estes negar provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002780-91.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: UGO FLEMING FONSECA BARBOSA

EMBARGADA: LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
UGO FLEMING FONSECA BARBOSA

contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO
.

Nas razões constante no ID nº 2236221, o embargante sustenta, em síntese, (i) a intempestividade do agravo de instrumento; (ii) que a embargada não comprovou a interposição do agravo de instrumento na instância a quo, descumprindo o disposto no artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC; e (iii) que não foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, requerendo a devolução do prazo.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos vícios alegados. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

De início, não verifico a alegada intempestividade do agravo de instrumento posto que tendo se formado um litígio entre a parte e o advogado que a representada sobre os honorários contratuais, não há que se falar em início do prazo recursal a partir da intimação deste causídico.

Ademais, não houve nenhuma determinação do juízo direcionada à agravante no sentido de constituir novo advogado, de modo que o início do prazo recursal, deve ser considerado a partir da constituição de novo advogado que interpôs o presente recurso.

Superado esse ponto, há que se registrar que foi devidamente certificado e comprovado neste recurso, que o agravado foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 3041366). Vejamos:

“Certifico que, o agravado UGO FLEMING FONSECA BARBOSA, ora embargante, foi devidamente intimado para ciência da Decisão id 1360292, em 09/09/2021, tendo o seu prazo decorrido, sem manifestação, em 13/10/2022, conforme consta na aba Expediente.”

Assim, não tendo o agravado apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento, deve ser rejeitada a alegação de descumprimento ao artigo 1.018, § 2º, do CPC/15, posto que não alegada no momento oportuno, nem comprovada pelo agravado, seja por cópia dos autos originários ou por certidão do Chefe de Secretaria, desrespeitando assim o previsto no § 3º, do mesmo artigo.

Vejamos o que dispõe o § 3º, do art. 1.018, do CPC/15:

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e
provado
pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Oportunamente, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓR
IA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E
PROVADO
PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES
. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 31/07/17 e concluso ao gabinete em 26/04/18.

2. O propósito recursal consiste em definir se o agravante deve comprovar a interposição do agravo no juízo de primeiro grau, quando apenas os autos do instrumento são eletrônicos.

3. Quando os autos forem físicos apenas a juntada das cópias do agravo de instrumento no processo originário permite o exercício da retratação pelo juízo prolator da decisão impugnada. Somente a partir dessa perspectiva pode se compreender o §1º do 1.018, acerca da prejudicialidade recursal decorrente da reforma da decisão pelo juízo da origem.

4. Em se tratando de autos eletrônicos em primeiro e segundo graus de jurisdição, com os avanços tecnológicos, espera-se que a integração dos sistemas processuais realize comunicações automáticas e viabilize a plena ciência das informações da demanda por todos os sujeitos envolvidos no litígio, inclusive o magistrado.

5. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3º, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso.

6.
Todavia, na hipótese do art. 1.018, a inadmissibilidade do agravo de instrumento ocorre somente se arguida e
provada
pelo agravado em contrarrazões, pois o ônus do agravante em tomar referida providência tem prazo assinalado na própria lei, isto é, "três dias a contar da interposição do agravo de instrumento" (§2º)
.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1749958/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

_____________________

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO. ART. 1.018, § 3º, CPC
. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca da admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, o artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do novo Código de Processo Civil dispõem, in verbis: Art. 1.018. § 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento. § 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. 2.
Considerando que o agravado alegou e
comprovou
(fl. 174) que o agravante não informou ao juízo de origem a interposição do presente recurso nos moldes da referida norma, imperiosa a inadmissão do presente recurso
. 3. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002310, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018)

____________________

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §3º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- ROL TAXATIVO - RECURSO IMPROVIDO. 1- Verifica-se que o MM. Juiz a quo informa que o agravante não comprovou a interposição do agravo de instrumento dentro do prazo estabelecido no art. 1.018, §2º, do NCPC. Na sequência, insurge-se o Município de Cariacica ora agravado arguindo e comprovando o descumprimento do art. 1.018, §2º, do NCPC, requerendo que não seja admitido o presente recurso.
2- Em conformidade com o Novo Código de Processo Civil, o descumprimento da exigência de que trata o § 3º, do artigo 1.018 do novo CPC, desde que arguido e
provado
pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento
. 3- Agravo interno a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 012179000125, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2017, Data da Publicação no Diário: 23/10/2017)

Destarte, em razão da alegação ter ocorrido somente após o julgamento do agravo e por inexistir a comprovação por parte do agravado de que A agravante teria descumprido a disposição do § 2º, do art. 1.018, do CPC/15, deve ser rejeitada a questão processual em testilha.

Assim, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Portanto, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que ele persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002780-91.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: UGO FLEMING FONSECA BARBOSA

EMBARGADA: LUA KARLA DE BRITO FLEGLER VIEIRA MACHADO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENT
O
– REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES AO AGRAVO – DEVIDAMENTE CERTIFICADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.018, § 2º DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E ALEGADA TARDIAMENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Tendo se formado um litígio entre a parte e o advogado que a representada sobre os honorários contratuais, não há que se falar em início do prazo recursal a partir da intimação deste causídico.

3.
Devidamente certificado e comprovado, que o agravado foi intimado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento deve ser indeferido o pedido de reabertura de prazo.

4
. Não tendo o agravado apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento, deve ser rejeitada a alegação de descumprimento ao artigo 1.018, § 2º, do CPC, posto que não alegada no momento oportuno, nem comprovada pelo agravado, seja por cópia dos autos originários ou por certidão do Chefe de Secretaria, desrespeitando assim o previsto no § 3º, do mesmo artigo.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.